Tribunal: TJDFT
Processo: 0754954-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PERDA DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A CAUSA DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. PROCESSO EXTINTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa aérea ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la, em síntese, a pagar ao autor R$ 19.600,00, a título de dano material, e R$ 5.000,00, a título de dano moral. Na razões recursais a parte ré pugna pelo afastamento das condenações material e moral, e subsidiariamente pela redução das condenações.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54007396), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 540073977, págs. 3/4) e contrarrazões apresentadas.
3. Concessão de efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra na presente demanda, não havendo notícia de cumprimento de sentença em tramitação. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade ativa declarada de ofício. A teor do art. 17/CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Na ótica da Teoria da Asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e a pertinência subjetiva da ação, ou seja, se parte autora e parte ré são titulares dos direitos e obrigações deduzidas em juízo. No caso da presente demanda, o ora autor narra que adquiriu três passagens aéreas internacionais para voar no trecho Miami/Guarulhos/Brasília, com escala em Guarulhos, onde então foi verificada a perda da bagagem de pessoa diversa da constante do polo ativo (ID 54006298 - Pág. 4), não sendo tampouco esclarecido o eventual grau de parentesco ou se trata-se de pessoa maior/menor. Neste cenário, tem-se que não comprovada a pertinência subjetiva na lide, estando portanto ausente a legitimidade ativa para a causa. Ilegitimidade ativa reconhecida de ofício.
5. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO. Preliminar de ilegitimidade ativa declarada de ofício. Sentença anulada. Processo extinto sem resolução do mérito ante a ilegitimidade ativa da parte ora recorrida. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente em honorários advocatícios no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
6. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.